Tribunal: TJSP
Processo: 2038633-51.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PROFERIDA pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu da Reclamação ajuizada pelo ora reclamante, sob o fundamento de falta de demonstração de divergência entre o acórdão da turma recursal e a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial

Ementa:
RECLAMAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PROFERIDA pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu da Reclamação ajuizada pelo ora reclamante, sob o fundamento de falta de demonstração de divergência entre o acórdão da turma recursal e a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo 1.111.270-PR (TEMA 622) – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO ATACADA CONTRARIA ENTENDIMENTO DO STJ – CARÊNCIA DA AÇÃO – RECONHECIMENTO – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO ENVOLVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÃO DE TURMA RECURSAL E JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMPETE SOMENTE À TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO – COMPETÊNCIA EXERCIDA E ESGOTADA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO No 03/2016, DO STJ E ARTIGOS 2o, 14 E 38, DA RESOLUÇÃO No 759/2016, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.